Tribunal: STF
Processo: HC 110186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem. Estupro de vulnerável. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Especial 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O ato impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que “o habeas corpus não se presta à rediscussão dos requisitos de admissibilidade de recurso especial (…)” (HC 120.746, Rel. Min. Roberto Barroso). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.